Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.567,00 relativo à inclusão das rubricas de caráter permanente (auxílio-alimentação e auxílio-saúde) na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Em seu recurso assinala que a autorização legal para o pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia no prazo de 60 dias não afasta a incidência da correção monetária naquele período. Assim, ressalta que se aposentou em maio de 2020, sendo o valor adimplido apenas em julho de 2020, de modo que deve a parte ré ser condenada ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor devido a partir da data da sua aposentadoria, ou seja, 20/05/2020.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora destaca que, não obstante a publicação da sua aposentadoria no dia 20/05/2020, somente ocorreu o pagamento do valor decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia no mês de julho de 2020, sem a incidência de correção monetária. Contudo, alega a necessidade do seu pagamento, de modo a preservar o valor real devido.
IV. O artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria. No mesmo sentido: (Acórdão 1341234, 07400536420208070016, Relator: ED/ILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1812164, 07107560720238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor principal de R$ 275,76 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) referente à correção monetária incidente no período de 20/05/2020 a 01/07/2020 sobre o valor adimplido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.